Tribunal: TJSP
Processo: 2279416-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VOTO No 30514

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Razoabilidade. Decisão mantida.

Recurso não provido.